Tribunal: TJDFT
Processo: 0721049-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DEPÓSITO. PARCIAL. FINALIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. TOTALIDADE. MORA. JUROS MORATÓRIOS. TEMA 677. STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE DEPÓSITO JUDICIAL.
1. Inexistindo o pagamento voluntário da condenação, o executado estará sujeito ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, caput, do Código de Processo Civil.
2. Ainda que o executado realize o pagamento parcial da condenação no prazo estipulado no caput do artigo 523 do Código de Processo Civil, a multa e os honorários advocatícios deverão incidir sobre a totalidade do valor da execução, quando o pagamento tiver o condão apenas de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Aplica-se ao caso a fixação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
4. Recurso conhecido e desprovido.